Tribunal: STJ
Processo: 0325101-35.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215759 - SE(2025/0325101-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANDRE MENESES SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ ARMANDO DÉDA ARAÚJO - SE001981
MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - SE007397
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA - SE011981
AGRAVADO
: JORGE ALVES SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ HUMBERTO CARVALHO SILVA JÚNIOR - SE002049
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE MOVEIS SERGIPE EIRELI EPP
ADVOGADOS
: MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - SE007397
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA - SE011981
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 14A VARA CÍVEL DE ARACAJU - SE
SUSCITADO
: JUÍZO DA 8A VARA DO TRABALHO DE ARACAJU - SE
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
CONTRA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES.
CONFLITO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O
do
determina que "o conflito de competência se
art. 66
CPC/2015
configura quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou
consideram-se incompetentes para o processamento e julgamento de uma
mesma demanda ou quando existir controvérsia acerca da união ou
separação de processos entre duas ou mais autoridades judiciárias" (AgInt
no CC n.
Relator Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
201.412/SP,
julgado em
DJe de
.
19/11/2024,
25/11/2024)
2. Não caracteriza conflito de competência a inclusão do sócio, não
abrangido pela falência, no polo passivo da execução feita pela Justiça do
Trabalho, direcionando contra ele os atos de execução provisória
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56736203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2026 16:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 60628005-39d4-4529-9fdd-9157abc255d9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56736203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2026 16:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 60628005-39d4-4529-9fdd-9157abc255d9

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215759 - SE(2025/0325101-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANDRE MENESES SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ ARMANDO DÉDA ARAÚJO - SE001981
MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - SE007397
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA - SE011981
AGRAVADO
: JORGE ALVES SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ HUMBERTO CARVALHO SILVA JÚNIOR - SE002049
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE MOVEIS SERGIPE EIRELI EPP
ADVOGADOS
: MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - SE007397
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA - SE011981
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 14A VARA CÍVEL DE ARACAJU - SE
SUSCITADO
: JUÍZO DA 8A VARA DO TRABALHO DE ARACAJU - SE
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
CONTRA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES.
CONFLITO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O
do
determina que "o conflito de competência se
art. 66
CPC/2015
configura quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou
consideram-se incompetentes para o processamento e julgamento de uma
mesma demanda ou quando existir controvérsia acerca da união ou
separação de processos entre duas ou mais autoridades judiciárias" (AgInt
no CC n.
Relator Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO,
201.412/SP,
julgado em
DJe de
.
19/11/2024,
25/11/2024)
2. Não caracteriza conflito de competência a inclusão do sócio, não
abrangido pela falência, no polo passivo da execução feita pela Justiça do
Trabalho, direcionando contra ele os atos de execução provisória
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56175129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:38
Código de Controle do Documento: 16c956e0-02b7-4a24-8325-d85790fa405e

RELATÓRIO
Trata-
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
se de agravo interno (fls. 104-109) interposto contra decisão desta relatoria que não
conheceu do conflito (fls. 95-98).
O agravante sustenta a decretação da falência (fl. 107):
(...) implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor,
inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a
créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.
Sendo um empresário individual, a responsabilidade do Agravante é
ilimitada, logo, ele é devedor solidário da empresa, o que atrai incidência
direta do
o, inciso II da
.
art. 6
Lei no 11.101/2005
Resta demonstrado, portanto, que a execução deveria ter sido suspensa, na
forma da lei, como foi determinado pelo Juízo Falimentar.
Eventuais constrições do patrimônio da empresa e do Agravante, por
conseguinte, somente poderiam ser determinados pelo Juízo Falimentar,
evidenciando o CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Contrarrazões apresentadas (fls. 112-116).
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
insurgência não merece acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 95-98):
Trata-se de conflito de competência, com pedido de liminar, em que é
suscitante ANDRE MENESES SANTOS e suscitados o JUÍZO DE DIREITO
DA 14a VARA CÍVEL DE ARACAJU - SE e o JUÍZO DA 8a VARA DO
TRABALHO DE ARACAJU - SE.
Documento eletrônico VDA56175129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:38
Código de Controle do Documento: 16c956e0-02b7-4a24-8325-d85790fa405e

O suscitante informa que a "empresa DISTRIBUIDORA DE MOVEIS
SERGIPE – EIRELI - EPP, da qual o suscitante integra o quadro societário,
teve sua falência decretada em decisão prolatada nos autos do processo no
201911401769 em trâmite perante a 14 a Vara Cível da Comarca de Aracaju/
" (fl. 3).
SE
Alega que (fls. 4-6):
Ocorre que, na demanda de no 0001096-36.2015.5.20.0004, em
trâmite perante a esta Corte foi proferida decisão conflitante.
A referida demanda, apôs os devidos trâmites processuais, alcançou a
fase de execução. Houve a desconsideração da personalidade
jurídica, passando a execução a correr também contra o suscitante.
Contudo, apesar de ciente da falência e das decisões proferidas pela
Vara Cível, a Vara Trabalhista determinou o prosseguimento da
execução contra o suscitante.
Com essa decisão estão sendo alinhados procedimentos para o
prosseguimento da execução em face do patrimônio dos sócios, o que
prejudica o concurso universal de credores.
[...]
Note-se que a lei é clara ao determinar a suspensão de todas as
execuções ajuizadas contra o devedor.
O mesmo fim deve ser dado àquelas ajuizadas contra o sócio
solidário, caso do suscitante, eis que é o único sócio da empresa,
sendo, portanto, um EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
Sendo um empresário individual, sua responsabilidade é ilimitada,
logo, o sócio é devedor solidário da empresa, o que atrai incidência
direta do
o, inciso II da
.
art. 6
Lei no 11.101/2005

Requer (fl. 19):
a) que seja sobrestado o processo no 0001096-36.2015.5.20.0004,
que tramita perante a 8a Vara do Trabalho de
e designada
Aracaju/SE
a 14a Vara Cível da Comarca de
para resolver, em caráter
Aracaju/SE
provisório, as medidas urgentes;
[...]
Documento eletrônico VDA56175129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:38
Código de Controle do Documento: 16c956e0-02b7-4a24-8325-d85790fa405e

c) que seja reconhecido o conflito de competência e declarada a
incompetência da 8a Vara do Trabalho de
para dar
Aracaju/SE
continuidade à execução do crédito liquidado, devendo ser realizada a
habilitação perante 14 a Vara Cível da Comarca de
juízo
Aracaju/SE,
universal falimentar, e tornados sem efeito todo e qualquer ato
constritivo realizado contra o patrimônio dos suscitantes, nos termos do
do CPC; e [...]
art. 957
É o relatório.
Decido.
O JUÍZO DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL DE ARACAJU - SE decretou a
falência apenas de Distribuidora de Móveis Sergipe Eirelli - EPP em
(fls. 53-58).
7/12/2020
A Justiça do Trabalho, na Reclamação Trabalhista n. 0001096-
36.2015.5.20.004, conforme esclarecido pelo próprio suscitante, tão
somente decidiu ampliar o polo passivo da demanda laboral, reconhecendo
a existência de confusão patrimonial e determinando o prosseguimento da
execução contra o sócio da falida, o Sr. ANDRE MENESES SANTOS, nos
termos da seguinte decisão (fl. 92):
Tratando-se de microempresa, firma individual, sem formação de
sociedade,
torna-se
desnecessária
a
decretação
da
despersonalização da pessoa jurídica, vez que inexiste separação
entre o patrimônio do empresário que a compõe e o da firma, que, em
verdade, se confundem.
Desta forma, determino a atualização dos cálculos e que o processo v.
conclusos para providências da fase executória com relação a ANDRE
MENESES SANTOS(CPF no 585.611.295-49), com endereço na Rua
Rafael P. Rodrigues, Bloco D, ap.402, Condomínio Verdes Mares,
Jardins, Nesta.

Para que se configure conflito positivo de competência é necessário que
haja manifestação de duas autoridades judiciárias, de diferentes esferas,
declarando sua competência ou não para processamento e julgamento da
lide, nos termos do
do
:
art. 66
CPC/2015
Art. 66. Há conflito de competência quando:
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
Documento eletrônico VDA56175129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:38
Código de Controle do Documento: 16c956e0-02b7-4a24-8325-d85790fa405e

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo
;
um ao outro a competência
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião
ou separação de processos.
Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada
deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. (Grifei.)

Segundo jurisprudência desta Corte Superior, não caracteriza conflito de
competência a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial ou falida feita
pela Justiça do Trabalho, direcionando os atos de execução provisória para
os sócios da falida.
Nesse sentido:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FALÊNCIA.
IMÓVEL,
DE
PROPRIEDADE
DO
SÓCIO,
PENHORADO
NO
JUÍZO
TRABALHISTA. Há conflito positivo de competência quando dois ou
mais juízes entendem que o destino de determinado bem está
subordinado às suas decisões; inexiste esse conflito, se o imóvel
penhorado na execução individual que tramita no juízo trabalhista
contra o sócio da falida não foi arrecadado no juízo falimentar. Agravo
regimental não provido.
(AgRg no CC n.
Relator Ministro ARI PARGENDLER,
57.177/SP,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJ de
p. 111.)
14/6/2006,
26/6/2006,

AGRAVO
REGIMENTAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
FALÊNCIA
DA
EXECUTADA.
PENHORA, NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, DE BEM PARTICULAR
DE EX-SÓCIO. PODER GERAL DE CAUTELA. DEFERIMENTO
PARCIAL DA LIMINAR.
1. Faltar interesse processual à
que, ajuíza conflito de
executada/falida
competência, com o escopo único de suspender a realização de praça
destinada à venda de bem penhorado pertencente a terceiro.
2. O pleito que visa suspender praça de bem penhorado há mais de
cinco anos, sem que os autos demonstrem cabalmente tudo quanto
ocorreu neste longo período, não transmite a segurança necessária
para deferimento da liminar.
Documento eletrônico VDA56175129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:38
Código de Controle do Documento: 16c956e0-02b7-4a24-8325-d85790fa405e

3. Conflito de competência não é a sede adequada para examinar se a
penhora recaiu sobre bem de família.
4. Se a execução promovida contra pessoa jurídica foi direcionada
para atingir um dos sócios, não mais se justifica a remessa dos autos
ao juízo falimentar - eis que o patrimônio da falida quedou-se livre de
constrição.
(AgRg no CC n.
Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE
61.903/ES,
BARROS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJ de
24/5/2006,
5/6/2006,
p. 239.)
No caso dos autos, portanto, embora não instaurado incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, (i) o sócio foi incluído
pela Justiça do Trabalho como um mero codevedor, mas não foi abrangido,
, e (ii) não houve qualquer decisão do
conforme destacado, pela falência
Juízo falimentar discordando das constrições realizadas no patrimônio
do suscitante. Portanto, não há falar em conflito a ser dirimido.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência.
Publique-se e intimem-se. (Grifei.)

A decisão agravada não merece reforma.
O
do
determina que "o conflito de competência se
art. 66
CPC/2015
configura quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou consideram-se
incompetentes para o processamento e julgamento de uma mesma demanda ou
quando existir controvérsia acerca da união ou separação de processos entre duas ou
mais autoridades judiciárias" (AgInt no CC n.
Relator Ministro MARCO
201.412/SP,
BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
19/11/2024,
25/11/2024)
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE IRDR. TURMA RECURSAL E
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DE
DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO.
1. Nos termos do
do
, o conflito de competência se
art. 66
CPC/2015
configura quando dois ou mais juízes declaram-se competentes ou
Documento eletrônico VDA56175129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:38
Código de Controle do Documento: 16c956e0-02b7-4a24-8325-d85790fa405e

consideram-se incompetentes para o processamento e julgamento de uma
mesma demanda, atribuindo um ao outro a competência, ou, ainda,
controvertem sobre a reunião ou separação de processos.
2. Não merece conhecimento o conflito de competência quando ausente
decisões conflitantes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n.
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
194.497/PR,
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
)
30/4/2024,
6/5/2024.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA TRABALHISTA E
FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES ENTRE JUÍZOS
DISTINTOS. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, em hipóteses
envolvendo execuções contra empresas em recuperação judicial ou em
processo de falência, a caracterização do conflito de competência ocorre
quando houver decisões conflitantes proferidas pelos juízos apontados como
suscitados, situação não verificada na hipótese.
2. Agravo interno não provido.
(RCD no CC n.
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
200.551/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
7/3/2024.

Segundo precedente desta Corte Superior, "se a execução trabalhista,
movida em face da empresa que teve a falência decretada, foi redirecionada para
atingir bens dos sócios, não há conflito de competência entre a Justiça especializada e
o Juízo falimentar, portanto não justifica o envio dos autos ao Juízo universal, pois o
patrimônio da empresa falida continuará livre de constrição" (CC n. 125.589/MG,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2013,
DJe de
.
14/10/2013)
Verifica-se, no caso, que, "embora não instaurado o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, (i) o sócio foi incluído pela Justiça do
Trabalho como um mero codevedor, mas não foi abrangido, conforme destacado, pela
falência, e (ii) não houve qualquer decisão do Juízo falimentar discordando das
constrições realizadas no patrimônio do suscitante. Portanto, não há falar em conflito a
ser dirimido" (fls. 97-98).
Documento eletrônico VDA56175129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:38
Código de Controle do Documento: 16c956e0-02b7-4a24-8325-d85790fa405e

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56175129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:12:38
Código de Controle do Documento: 16c956e0-02b7-4a24-8325-d85790fa405e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 215.759 / SE
Número Registro: 2025/0325101-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010963620155200004
00367125220198250001
10963620155200004
201911401769
367125220198250001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : ANDRE MENESES SANTOS
ADVOGADOS : JOSÉ ARMANDO DÉDA ARAÚJO - SE001981
MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - SE007397
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA - SE011981
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 14A VARA CÍVEL DE ARACAJU - SE
SUSCITADO
: JUÍZO DA 8A VARA DO TRABALHO DE ARACAJU - SE
INTERES.
: JORGE ALVES SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ HUMBERTO CARVALHO SILVA JÚNIOR - SE002049
INTERES.
: DISTRIBUIDORA DE MOVEIS SERGIPE EIRELI EPP
ADVOGADOS : MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - SE007397
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA - SE011981
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56706361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: e3ce7d1b-326e-4f5d-a60a-954eb1c9cb13

AGRAVANTE : ANDRE MENESES SANTOS
ADVOGADOS : JOSÉ ARMANDO DÉDA ARAÚJO - SE001981
MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - SE007397
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA - SE011981
AGRAVADO
: JORGE ALVES SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ HUMBERTO CARVALHO SILVA JÚNIOR - SE002049
AGRAVADO
: DISTRIBUIDORA DE MOVEIS SERGIPE EIRELI EPP
ADVOGADOS : MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - SE007397
MICHEL WANDIR ROCHA LOBAO - SE006365
DANIEL DE ALBUQUERQUE FRANCO OLIVEIRA - SE011981
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 14A VARA CÍVEL DE ARACAJU - SE
SUSCITADO
: JUÍZO DA 8A VARA DO TRABALHO DE ARACAJU - SE
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: e3ce7d1b-326e-4f5d-a60a-954eb1c9cb13